Tribunal: TJES
Processo: 5011491-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011491-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: QUISLOM TAVARES SEZARIO

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: ACOLHIDA. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS FORMAIS DO DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. TEMA 1.132 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Quislom Tavares Sezario contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação de busca e apreensão nº 5002320-47.2025.8.08.0006, ajuizada por Banco Andbank (Brasil) S.A., que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta a existência de abusividade contratual decorrente da previsão de capitalização diária de juros sem indicação expressa da respectiva taxa diária, circunstância que descaracterizaria a mora. Houve também a interposição de agravo interno pelo recorrente contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as teses relativas à abusividade dos encargos contratuais e à descaracterização da mora por violação ao dever de informação podem passar por exame direto pelo Tribunal, sem que tenha havido manifestação prévia do juízo de origem; e (ii) estabelecer se a mora restou regularmente comprovada para fins de concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inexistência de cognição do juízo singular sobre a abusividade contratual, capitalização diária de juros, ausência de informação da taxa diária, descaracterização da mora por encargos abusivos e revisão de cláusulas contratuais impede a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

2. O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as questões efetivamente enfrentadas na decisão agravada, de modo que a atuação da Corte deve permanecer adstrita ao controle da legalidade do provimento recorrido, nos limites em que proferido, não se admitindo inovação recursal.

3. O magistrado singular reconheceu adequadamente a presença dos requisitos formais autorizadores da medida liminar do Decreto-Lei 911/1969, quais sejam, a existência do contrato, a apresentação do demonstrativo do débito e a regularidade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato.

4. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária basta o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

5. O art. 932, inciso IV, alínea c, combinado com o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza e ampara a manutenção da decisão agravada que observa o entendimento obrigatório fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado esvazia o objeto do agravo interno interposto contra a decisão monocrática liminar, restando este recurso prejudicado em razão do efeito substitutivo do julgamento colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011491-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
QUISLOM TAVARES SEZÁRIO
AGRAVADO:
BANCO ANDBANK

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por Quislom Tavares Sezario contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação de busca e apreensão nº 5002320-47.2025.8.08.0006, ajuizada por Banco Andbank (Brasil) S.A., que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato garantido por alienação fiduciária.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, a existência de abusividade contratual decorrente da previsão de capitalização diária de juros sem indicação expressa da respectiva taxa diária, circunstância que, segundo afirma, descaracterizaria a mora.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática, ensejando a interposição de agravo interno pelo recorrente.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de regular constituição em mora e impossibilidade de revisão aprofundada de cláusulas contratuais nesta via recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal deve observar os limites horizontais da decisão agravada, em consonância com o efeito devolutivo próprio do agravo de instrumento.

No caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida restringiu-se à análise dos requisitos formais necessários ao deferimento da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/69, notadamente: i) existência do contrato; ii) apresentação do demonstrativo do débito; iii) regularidade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato.

C
ontudo,
compulsando os autos verifica-se
que não houve qualquer pronunciamento do juízo de origem acerca de: abusividade contratual; capitalização diária de juros; ausência de informação da taxa diária; descaracterização da mora por encargos abusivos; revisão das cláusulas contratuais.

A insurgência recursal, entretanto, desloca o debate para matérias revisionais não apreciadas pela instância originária, pretendendo que esta Corte examine originariamente teses relacionadas à abusividade dos encargos contratuais e à descaracterização da mora por violação ao dever de informação.

Ocorre que a inexistência de cognição sobre tais matérias pelo juízo singular impede sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as questões efetivamente enfrentadas na decisão agravada, não se admitindo inovação recursal apta a ampliar o objeto da cognição jurisdicional.

Nesse contexto, a atuação desta Corte deve permanecer adstrita ao controle da legalidade da decisão recorrida nos limites em que proferida.

E, sob essa perspectiva, observa-se que o magistrado singular reconheceu a presença dos requisitos formais autorizadores da medida liminar, especialmente a comprovação da mora mediante notificação encaminhada ao endereço indicado no contrato, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023, DJe 20/10/2023).

Cumpre ressaltar que a manutenção da decisão agravada encontra amparo no art. 932, IV, “c”, do CPC, diante da observância obrigatória do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Assim, ausente pronunciamento originário acerca das teses revisionais suscitadas pelo agravante, inviável seu exame direto nesta instância revisora.

Por fim, estando o presente agravo de instrumento apto para julgamento de mérito pelo Colegiado, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido liminar recursal, ante a perda superveniente do objeto, em razão do efeito substitutivo do julgamento colegiado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
DECLARO PREJUDICADO
o agravo interno, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)